Tribunal: TJSP
Processo: 1005973-52.2016.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000752760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1005973-52.2016.8.26.0132/50000, da Comarca Catanduva, em
que são embargantes LOURDES KIMIE TERUI DIAS e CLAUDIO DONIZETI DIAS,
são embargados EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CATANDUVA
I - SPE LTDA e CHACARA IRACEMA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005973-52.2016.8.26.0132/50000
Voto no 26.313
Embargos de Declaração Cível No 1005973-52.2016.8.26.0132/50000 Comarca:
Catanduva
Embargtes: Lourdes Kimie Terui Dias e Claudio Donizeti Dias
Embargdos: Empreendimentos Imobiliários Damha - Catanduva I - Spe Ltda e Chacara
Iracema Empreendimento Imobiliario Ltda
Voto no 26.313
Embargos de declaração. Obscuridade. Inexistência à luz do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
Pretensões infringentes, para nova análise de questões
expressamente enfrentadas, de modo que outro era o recurso
a ser ofertado. Embargos rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao acórdão
de págs. 468/478.
Os Embargantes alegam, em síntese, que o julgado
incorreu em obscuridade, ao reduzir o valor dos honorários de sucumbência em 5% do
valor da condenação atualizado. Enuncia que o valor da causa que está em R$
223.804,25 não é astronômico e não demonstra nenhum excesso quando da liquidação
do julgado. Sustenta que não há motivos para a diminuição do valor fixado, pois bem
remunera o trabalho exercido ao longo dos quatro anos de tramitação da presente ação.
Menciona a apelação civil, n. o 1005690-58.2018.8.26.0132, e argumenta “como pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005973-52.2016.8.26.0132/50000
Voto no 26.313
aquele outro procurador receber o valor de 15% da condenação, e estes subscritor
apenas o valor de 5%?” “Não há justiça e tampouco equidade em duas causas de
idênticos pedidos terem decisões tão diferentes em relação a verba de sucumbência,
pois os feitos se desenvolveram de forma quase que idêntica, e naqueles autos, a
remuneração do causídico será 03 (três) vezes maior do que aqui fixada.” Cita os arts.
85, §§ 2o e 8o e (art. 20, § 4o CPC.
É o relatório.

À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 468/478 não exibe o vício enunciado pelos Embargantes. Insta
ressaltar que a questão suscitada já foi objeto de análise e a decisão se encontra
fundamentada. Foi expressamente enunciado:
“Por fim, apesar do regramento do novo Código de
Processo Civil, de que os honorários advocatícios são fixados entre 10 e 20% do
valor da causa ou da condenação, deve sim ser admitida a modulação desse valor
pelo Juízo, em observância ao caso em concreto, pois entendimento em sentido
contrário ocasionará uma inadequação de verba honorária ao trabalho
efetivamente desenvolvido, sem sujeição ao princípio moral de que a
remuneração deva estar atrelada ao que se produziu para a obtenção do
resultado.
(...)
Observados esses enunciados, bem como o Juízo de
Excepcionalidade então invocado no referido julgado, promove-se a adequação
do valor da honorária sucumbencial para 5% do valor da condenação
atualizado, já considerado o trabalho recursal.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005973-52.2016.8.26.0132/50000
Voto no 26.313
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente
decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o
recurso formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das
razões que o fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO
F. GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005973-52.2016.8.26.0132/50000
Voto no 26.313
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Ante o exposto, rejeita-se o embargos.
João Pazine Neto
Relator